Tribunal: TJPA
Processo: 0815314-15.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815314-15.2025.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO MARCOS DA SILVA SOUSA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONCESSÃO SUPERVENIENTE. TESES REVOGATÓRIAS PREJUDICADAS. NÃO CONHECIMENTO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO. SUFICIÊNCIA PARA A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de coacto denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de constrangimento ilegal na prisão cautelar do paciente; e (ii) estabelecer se a ausência de laudo toxicológico definitivo impede a comprovação da materialidade delitiva e, por consequência, autoriza o trancamento da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão superveniente de liberdade provisória ao paciente torna prejudicada as alegações relativas à fundamentação da custódia, excesso de prazo e de malferimento ao princípio da homogeneidade, utilizadas para amparar o pleito de revogação da prisão preventiva.

4. O trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
somente se admite em caráter excepcional, quando comprovada de plano a ausência de justa causa, a atipicidade da conduta, a inexistência de indícios de autoria e materialidade ou a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, hipóteses não configuradas no caso.

5. A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP, estando devidamente lastreada em laudo de constatação provisório, suficiente para o recebimento da acusação e deflagração da ação penal, consoante jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Ordem parcialmente conhecida e denegada.

Teses de julgamento
: “1. A concessão superveniente de liberdade provisória ao coacto prejudica as alegações afetas à ilegalidade da custódia. 2. O trancamento da ação penal só é cabível em
habeas corpus
de forma excepcional, quando claramente não houver justa causa, autoria, materialidade ou quando houver causa extintiva da punibilidade. 3. No crime de tráfico de drogas o laudo de constatação provisório é suficiente para fundamentar a denúncia e iniciar a ação penal, conforme entendimento do STJ”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 41.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 178.713/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 13.11.2023; STJ, AgRg no RHC n. 147.427/AL, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador Convocado, Sexta Turma, j. 09.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente a impetração e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 23 a 25 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de ANTONIO MARCOS DA SILVA SOUSA, no qual se aponta constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente, porquanto supostamente mantida à míngua de fundamentação idônea e dos requisitos legais, ressaltando a inexistência de prova da materialidade delitiva diante da ausência de laudo toxicológico definitivo e excesso de prazo para prolação da sentença, além de violação ao princípio da homogeneidade e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

Nesse contexto, requer liminarmente e no mérito a expedição de alvará de soltura em favor do paciente e o trancamento da ação penal subjacente por ausência de justa causa.

Indeferida a liminar (ID 28936297) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 29181171), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 29251578).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, o caso é de conhecimento parcial do
habeas corpus
.

No ponto, clarifico que em consulta aos autos de origem (Processo n. 0801194-44.2025.8.14.0136), verifiquei a superveniência de decisão que concedeu liberdade provisória ao paciente, com a expedição do respectivo alvará de soltura em seu favor (ID 153895904 e 153912547), circunstância que prejudica o exame das alegações de excesso de prazo, fundamentação inidônea da prisão cautelar e de violação ao princípio da homogeneidade, utilizadas como fundamentos para o pleito de revogação da custódia.

Sendo assim, remanesce unicamente a tese de ausência de justa causa para a persecução penal diante da inexistência de laudo toxicológico definitivo, a qual foi deduzida com o intuito de trancar a ação penal subjacente.

Nesse particular, ressalto que “o trancamento da ação penal em habeas corpus, por falta de justa causa ou por inépcia, situa-se no campo da excepcionalidade, somente cabível quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda da incidência de causa de extinção da punibilidade” (STJ,
AgRg no RHC n. 178.713/RS
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 13.11.2023).

Na espécie, consoante destacado na decisão que recebeu a denúncia, a peça acusatória preencheu adequadamente os requisitos previstos no art. 41 do CPP, tendo a materialidade delitiva sido demonstrada por meio de laudo de constatação provisório (Processo n. 0801194-44.2025.8.14.0136, ID 139469211, pág. 9 e ID 140867941 e 141137361).

Nesse contexto, incide na hipótese o entendimento placitado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “o laudo preliminar de constatação de substância entorpecente demonstra a materialidade do delito de forma provisória, para fins de lavratura do auto de prisão em flagrante e de deflagração da ação penal" (
AgRg no RHC n. 147.427/AL
, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador Convocado, Sexta Turma, j. 09.08.2022), sendo, portanto, suficiente para lastrear o recebimento da denúncia e a instauração da persecução penal, não havendo que se falar em trancamento da ação penal, máxime porque “o Laudo Toxicológico Definitivo pode ser juntado após o encerramento da instrução processual, desde que antes da prolação da Sentença e que se oportunize às partes manifestação” (TJMG,
ApCrim n. 10687150031882001
, Rel. Des. Octavio Augusto de Nigris Boccalini, 3ª Câmara Criminal, j. 17.7.2018)

Destarte, não há que se cogitar a ausência de demonstração da materialidade delitiva e, por conseguinte, de justa causa apta a amparar a persecução penal, o que revela a impossibilidade de acolhimento do pleito trancativo formulado na ação mandamental.

Diante do exposto, conheço parcialmente da impetração e, nessa extensão, denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/09/2025